Tribunal: STF
Processo: ARE 1294351
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal de Justiça (eDOCs 20 e 89) encaminhou o presente feito a esta Suprema Corte, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (eDOC 87, p. 12-15) em face da decisão monocrática na qual, ao reconsiderar decisum por mim exarado anteriormente, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, em relação ao Tema 1156 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.326.178-RG (eDOC 15). 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão embargada se encontra omissa, considerando que “há um distinguishing na espécie quanto à aplicação do entendimento a ser firmado no RE-RG 1.326.178/SC (Tema 1156)” (eDOC 87, p. 12).



    Afirma-se, no ponto, que a discussão do presente mandado de segurança gira em torno da possibilidade de complementação do adiantamento preferencial concedido em momento anterior “no pagamento de precatório de titularidade do (a) embargante, eis que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 99/2017, houve o aumento do teto de adiantamento preferencial de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor” (eDOC 87, p. 12-13). Dessa forma, conclui-se que, no caso, não pode ser aplicado o mencionado Tema 1156. 



    A União foi devidamente intimada, naquela Corte de Justiça, da oposição dos referidos embargos de declaração (eDOC 92).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 07.12.2011, MS 28.982-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010 e ARE 1.287.164-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.12.2020. 



    Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858.729-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.05.2017). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 566.808-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2019). 



    Não há vícios na decisão embargada que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente